Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE ASSISTIDA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. NOVOS ATOS INFRACIONAIS. EVASÃO ESCOLAR. USO DE DROGAS. RELATÓRIOS CONTRADITÓRIOS. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por adolescente contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada como condição para remissão pré-processual, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Sustenta-se, em síntese, o atingimento das finalidades socioeducativas, com base em relatório técnico favorável, e o cumprimento de metas relacionadas à escolarização e à profissionalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o efetivo cumprimento das finalidades da medida socioeducativa de liberdade assistida, nos termos do art. 46, II, da Lei do SINASE; (ii) apurar se os novos atos infracionais, a evasão escolar e o uso de drogas comprometem a extinção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa visa à responsabilização do adolescente pelos atos praticados e à sua reintegração social, não possuindo caráter punitivo, mas pedagógico, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE.
4. Constatou-se o envolvimento do jovem em 2 (dois) novos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas durante o cumprimento da medida, o que indica persistência em condutas ilícitas e falta de comprometimento com o processo ressocializador.
5. Relatório técnico mais recente, referente ao último ato infracional supostamente praticado pelo adolescente, registra evasão escolar e uso habitual de maconha, elementos ausentes nos relatórios anteriores, o que revela contradições e necessidade de maior aprofundamento na avaliação da evolução do socioeducando.
6. As metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento não foram plenamente alcançadas, especialmente quanto ao afastamento da criminalidade, à disciplina, ao autocontrole e ao engajamento com a reinserção social.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a extinção da medida exige cumprimento integral das metas socioeducativas, sendo incabível sua concessão diante de recaídas infracionais ou persistência em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.